Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00 (um mil reais), afastando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, sob fundamento de proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, além de analisar pedido de prequestionamento e eventual aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, afastando sua incidência por violação ao princípio da proporcionalidade e possível enriquecimento ilícito da parte autora, diante da baixa complexidade da causa e do reduzido valor da demanda.
4. A oposição dos embargos revela inconformismo com os fundamentos adotados, finalidade incompatível com a natureza integrativo-retificadora do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Configurado caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13/11/2025. TJDFT, APC 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22/10/2025. TJDFT, APC 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12/11/2025.